Tribunal: TJDFT
Processo: 0738308-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUÍZO NATURAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. CONDOMÍNIO. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONOMICA EM SUPOSTO DESATENDIMENTO A NORMAS LEGAIS E CONVENCIONAIS. SITUAÇÃO CONTROVERTIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. ART. 300 DO CPC. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. A questão relativa à incompetência do juízo por violação ao princípio do juízo natural não foi previamente submetida a exame do juízo a quo. Logo, inadmissível a esta Corte de Revisão examinar o tema suscitado em manifesta inovação recursal. Agravo de instrumento nessa parte não conhecido. Juízo positivo de admissibilidade parcialmente firmado.
2. Caso concreto que, por suas especificidades, exige ampla dilação probatória para verificação da efetiva ocorrência de problemas causados por reforma empreendida pelos agravados no terreno em condomínio, bem como para averiguar se utilizada a loja comercial sem respeito a normas convencionais e legais. Situação fática controvertida a ser elucidada pela instauração de regular contraditório.
3. Instaurada controvérsia sobre o modo de exercício de atividade comercial e sobre a regularidade de reforma empreendida pelos agravantes, a qual poderia comprometer a segurança de condomínio edilício, com reflexos negativos aos demais condôminos, e faltante prova pré-constituída das alegações afirmativas da necessidade premente de ser suspensa a atividade econômica desenvolvida pelos condôminos/agravados, caracterizada está a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência para obstar a utilização de energia elétrica de forma ininterrupta pelos recorridos. Probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não demonstrados, conforme exigência do art. 300, caput, do CPC.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.